Tribunal: TJMT
Processo: 1003121-53.2025.8.11.0004
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003121-53.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Substituição do Produto, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JADIEL MARTINS DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 067.012.201-77 (RECORRENTE), CIHNDY KELLY BIANQUINI - CPF: 010.982.651-57 (ADVOGADO), AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 04.067.063/0001-16 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1003121-53.2025.8.11.0004

Origem
:
JUIZADOS ESPECIAIS DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente:
JADIEL MARTINS ANDRADE

Recorrido:

ÁGUAS DE BARRA DO GARÇAS

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
30/04 a 04/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. ALEGADA INTERRUPÇÃO NO ABASTECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE COMO DISPENSA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais fundado em alegada interrupção no fornecimento de água em residência, supostamente ocorrida entre 28/08/2024 e 07/09/2024, em razão de rompimento de adutora que teria afetado grande parte do município. O recorrente sustenta falha na prestação de serviço essencial, fato notório do desabastecimento, inversão do ônus da prova e configuração de dano moral
in re ipsa
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o recorrente comprovou minimamente a interrupção do fornecimento de água em sua residência; e (ii) estabelecer se a alegada falha na prestação do serviço autoriza a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso observa os requisitos mínimos de fundamentação exigidos no âmbito dos Juizados Especiais, pois impugna especificamente os fundamentos da sentença, afastando a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público essencial, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não dispensa o consumidor de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC.

As reportagens juntadas aos autos demonstram apenas a ocorrência de problemas no sistema de abastecimento do município, sem comprovar que o imóvel do recorrente, localizado no Bairro Cidade Jardim, tenha sido especificamente atingido pela interrupção.

O rompimento de adutora e a manutenção emergencial reconhecidos pela concessionária configuram fato público relacionado a áreas específicas, não autorizando a presunção automática de desabastecimento em toda a cidade ou no imóvel do recorrente.

O recorrente não apresentou protocolo de reclamação, registro de atendimento técnico, fotografias, vídeos, declarações testemunhais, comprovantes de aquisição de água ou qualquer outro elemento apto a demonstrar a efetiva ausência de abastecimento em sua residência.

A ausência de prova mínima do defeito na prestação do serviço impede a demonstração do nexo causal e afasta a configuração de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não afasta o dever do consumidor de apresentar elementos mínimos de comprovação do fato constitutivo de seu direito.

Notícias genéricas sobre falhas no abastecimento municipal não comprovam, por si sós, a interrupção do serviço em imóvel específico.

A ausência de comprovação da efetiva interrupção do fornecimento de água afasta o reconhecimento de falha na prestação do serviço e de dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 373, I, 374, I, e 98, § 3º; Lei nº 9.099/95, arts. 2º, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, N.U 1013489-58.2024.8.11.0004, Primeira Turma Recursal, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 26/02/2026; TJ-MT, N.U 1019172-21.2020.8.11.0003, Turma Recursal Única, Rel. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, j. 30/05/2022; TJ-MT, N.U 1007725-08.2021.8.11.0001, Turma Recursal Única, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 10/06/2022; TJ-MT, N.U 1051866-26.2020.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 20/03/2024; TJ-MT, N.U 1012854-17.2023.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, Rel. Antônio Veloso Peleja Junior, j. 18/03/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

O recorrente pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 352845850, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial
decorrente de alegada interrupção no fornecimento de água.

A demanda teve origem em ação indenizatória na qual o autor alegou ter ficado sem abastecimento de água em sua residência no período de 28/08/2024 a 07/09/2024, em razão de rompimento de adutora que teria afetado 90% do município. Sustentou que a falha na prestação do serviço essencial lhe causou transtornos que ultrapassaram o mero aborrecimento, pleiteando indenização por danos morais.

Em suas
razões recursais
, o recorrente sustenta que:

(i) a sentença violou o princípio da inversão do ônus da prova;

(ii) a falta de água no município tornou-se fato notório, dispensando prova específica;

(iii) a própria reclamada confessou a falha na prestação do serviço;

(iv) o Relatório de Visita Técnica da AGERBARRA comprova o desabastecimento generalizado;

(v) a interrupção de serviço essencial configura dano moral
in re ipsa
.

Por sua vez, em
contrarrazões
, a reclamada arguiu preliminar de inadmissibilidade do recurso por ausência de dialeticidade recursal. No mérito, sustentou que não houve interrupção do fornecimento de água no imóvel do autor, o bairro onde reside não foi afetado pelo rompimento da adutora, inexiste prova de protocolo de reclamação ou atendimento técnico no endereço.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, embora o recurso inominado deva observar requisitos mínimos de fundamentação, não se submete ao mesmo rigor técnico exigido dos recursos destinados aos tribunais de segundo grau, considerando que os Juizados Especiais são regidos pelos princípios da simplicidade e informalidade, nos termos do art. 2º da Lei nº 9.099/95, o que também se projeta sobre a fase recursal.

Na hipótese dos autos, o recorrente impugnou de forma específica os fundamentos da sentença, ao apontar erro na distribuição do ônus da prova, desconsideração das provas constantes nos autos e equívoco na valoração do conjunto probatório. Tais fundamentos viabilizam o pleno exercício do contraditório e autorizam o reexame da matéria,
razão pela qual se rejeita a preliminar.

Pois bem, a questão central consiste em definir se o autor comprovou a interrupção no fornecimento de água em sua residência e, consequentemente, se há dano moral indenizável.

Trata-se de relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. A reclamada é concessionária de serviço público essencial, enquadrando-se no conceito de fornecedora (art. 3º do CDC), e o autor é destinatário final do serviço (art. 2º do CDC).

A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, dispensando-se a comprovação de culpa. Contudo, para que haja o dever de indenizar, é necessária a demonstração de três elementos: o defeito na prestação do serviço, o dano e o nexo causal entre ambos.

Quanto à inversão do ônus da prova, embora o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor autorize tal medida quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor, isso não desobriga o autor de apresentar um mínimo de prova de suas alegações, conforme estabelece o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência desta Turma Recursal é clara e pacífica nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR SUSPENSÃO PROLONGADA E INDEVIDA DE FORNECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelas consumidoras contra a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização moral por suspensão indevida de fornecimento de serviço essencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se houve falha na prestação de serviço e se é devida indenização moral pelo ocorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova no âmbito das relações de consumo não exime o consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o que foi atendido no caso concreto.

A inexistência de prova suficiente de que houve a falha na prestação de serviço impõe a improcedência da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A inversão do ônus da prova no direito do consumidor não dispensa a parte autora de apresentar elementos mínimos que demonstrem a ocorrência do fato constitutivo de seu direito e, no caso concreto, não houve a demonstração.

A ausência de comprovação mínima das alegações afasta o pedido pretendido.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei nº 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada:

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado nº 1012854-17.2023.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, Relator Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior, julgado em 18 de março de 2024.

(TJ-MT - N.U 1013489-58.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026)

No mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FORNECIMENTO DE ÁGUA – DEMORA INJUSTIFICADA PARA LIGAÇÃO DO SERVIÇO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR – VALOR DA INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – ÍNDICES DE JUROS APLICADOS PARA CONDENAÇÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – REFORMA DA SENTENÇA PARA APLICAR OS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ NAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Irrefutável que a demora injustificada para a ligação do serviço solicitado gera o dever de indenizar, fato esse que por si só, configura o dano moral, sendo mantida a sentença nesse ponto.

Segundo precedentes do STF, quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-MT - N.U 1019172-21.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 30/05/2022, Publicado no DJE 31/05/2022)

Também nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE - REJEITADAS - FATURA DE ÁGUA - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - DÍVIDA EXISTENTE - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS PELA PARTE CONSUMIDORA - ART. 373, INCISO I, DO CPC - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DANOS MATERIAIS - INDEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2- Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

3- Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a parte recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

4- No caso, restou comprovado que a cobrança efetuada pela parte recorrida, relativa ao serviço de água foi devida.

5- Inexistindo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, não havendo dever indenizatório por eventuais constrangimentos, bem como não há que se falar em indenização por danos materiais.

6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

(TJ-MT - N.U 1007725-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/06/2022, Publicado no DJE 13/06/2022)

Passo à análise das provas dos autos para verificar se o autor se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a interrupção no fornecimento de água em sua residência.

A fatura de água juntada pelo autor indica que sua residência está localizada no Bairro Cidade Jardim (ID 352845120).

O autor juntou reportagens de veículos locais noticiando problemas no abastecimento de água no município (ID 352845122). Contudo, como bem observou a sentença, tais notícias não especificam os bairros afetados e não comprovam que a residência do autor tenha sido atingida pela interrupção.

As notícias demonstram a ocorrência de um problema no sistema de abastecimento do município, mas não estabelecem o nexo causal entre esse problema e a alegada falta de água no imóvel específico do autor.

Sustenta o recorrente que a falta de água no município tornou-se fato notório, dispensando prova específica (ID 352845851, p. 11). Contudo, o fato de ter havido problemas no abastecimento em determinadas áreas do município não significa, automaticamente, que todas as residências ficaram sem água.

O art. 374, inciso I, do Código de Processo Civil dispensa de prova os fatos notórios. Todavia, fato notório é aquele de conhecimento geral, público e incontestável.

No caso, o que se tornou público foi a ocorrência de rompimento de adutora e problemas no abastecimento em algumas áreas. Não se pode presumir, sem prova específica, que o imóvel do autor foi afetado.

A reclamada admitiu, em contestação, a ocorrência de manutenção emergencial no dia 28/08/2024, com duração de 8 horas, no Bairro Novo Barra, bem como o rompimento de adutora em 01/09/2024, que demandou nova manutenção emergencial (ID 352845866, p. 5).

Contudo, a reclamada esclareceu que o abastecimento não foi totalmente cessado, havendo apenas episódios de baixa pressão durante os reparos, e que o autor não reside no bairro afetado pelas manutenções.

O ponto crucial é que o autor não apresentou qualquer prova de que sua residência, especificamente, ficou sem água. Não há nos autos:

a)

Protocolo de reclamação formulada no período alegado;

b)

Registro de atendimento técnico no endereço do autor;

c)

Fotografias ou vídeos demonstrando a falta de água no imóvel;

d)

Declarações de vizinhos ou testemunhas;

e)

Comprovantes de compra de água mineral ou contratação de caminhão-pipa;

f)

Qualquer documento que estabeleça o nexo causal entre o problema no sistema de abastecimento e a alegada falta de água em sua residência.

O recorrente menciona Relatório de Visita Técnica da AGERBARRA que teria constatado desabastecimento em diversos bairros (ID 352845851, p. 9-10). Contudo, não há nos autos cópia desse relatório que permita verificar se o Bairro Cidade Jardim foi especificamente mencionado como área afetada.

Mesmo que o relatório ateste problemas generalizados no município, isso não supre a necessidade de prova de que o imóvel do autor foi atingido. Sistemas de abastecimento de água são complexos, com diferentes zonas de pressão e setores de distribuição. Um problema em determinada área não afeta, necessariamente, todas as residências do município.

O recorrente menciona precedente desta Turma Recursal (Recurso Inominado nº 1012436-42.2024.8.11.0004) que teria reconhecido situação análoga (ID 352845851, p. 9).

Contudo, cada caso deve ser analisado conforme suas particularidades probatórias. O fato de ter havido reconhecimento de dano moral em outro processo não significa que, neste caso específico, o autor tenha se desincumbido do ônus de comprovar a interrupção no fornecimento de água em sua residência.

O art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. No caso, o fato constitutivo é a interrupção no fornecimento de água em sua residência.

A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não dispensa o consumidor de apresentar um início de prova de suas alegações. Trata-se de regra de facilitação da defesa, não de presunção absoluta de veracidade das alegações.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL NA FASE SANEADORA, SEM INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA – MÉRITO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS – NÃO COMPROVAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – ÔNUS DA AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

Em decisão saneadora o magistrado da causa indeferiu o pedido de produção de prova oral. Contra o referido decisum não houve interposição de recurso. Logo, preclusa a devolução da matéria.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC).

Diante da ausência de comprovação mínima acerca do alegado vício construtivo, não há falar em indenização por danos morais, haja vista a inexistência de demonstração dos prejuízos causados, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

(TJ-MT - N.U 1051866-26.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 24/03/2024)

No caso em análise, o autor não apresentou prova mínima de que sua residência ficou sem água. As notícias jornalísticas demonstram apenas que houve problemas no sistema de abastecimento do município, mas não estabelecem o nexo causal com o imóvel específico do autor.

A reclamada, por sua vez, esclareceu que o bairro onde reside o autor não foi afetado pelas manutenções emergenciais realizadas. Diante da ausência de prova em contrário, não há como presumir que houve interrupção no fornecimento.

Não comprovada a interrupção no fornecimento de água na residência do autor, inexiste o pressuposto fático para configuração do dano moral.

O dano moral pressupõe a ocorrência de ato ilícito ou defeito na prestação do serviço. No caso, não há prova de que o serviço deixou de ser prestado ao autor. Logo, não há dano a ser indenizado.

Como bem decidiu esta Turma Recursal em caso análogo:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. OSCILAÇÕES NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. VÍDEO QUE APONTA POSSÍVEL INTERFERÊNCIA DE INSTALAÇÕES EFETUADAS PELA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito, em atenção ao artigo 373, inciso I, do CPC.

2. Ausência de protocolos na data informada das oscilações (30/01/2023); de abertura de processo administrativo de ressarcimento e de laudo a amparar a alegação de que houve queima de aparelhos elétricos.

3. Vídeo de visita do eletricista particular aponta que a fiação vinda do portão poderia estar afetando a energia que transpassa pelo medidor.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT - N.U 1012854-17.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 23/03/2024)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026